Tribunal: TJPA
Processo: 0132008-17.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132008-17.2015.8.14.0044

APELANTE: NEUZA SANTIAGO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA IDOSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA CONFIRMADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL, DANO MATERIAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Tendo sido o banco demandado declarado revel no juízo singular, torna-se impossível a discussão das matérias não analisadas em primeira instância, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição em virtude da supressão de instância.

2. O valor fixado a título de danos se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

3. O dano material consistente na repetição do indébito foi adequadamente enfrentado pelo juízo de piso.

4. Os honorários arbitrados na sentença não se mostram elevados, uma vez que foram fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A confirmação da sentença fustigada é medida que se impõe, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0132008-17.2015.8.14.0044

APELANTE: NEUZA SANTIAGO DA SILVA

Advogado: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
NEUZA SANTIAGO DA SILVA
,
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A
, que, após decretar a revelia, JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato questionado, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença (Súmula 362/STJ), deferindo a repetição do indébito na forma simples, a ser liquidado em execução de sentença, com juros de mora a partir da citação (CC, art. 406) e correção monetária a partir do evento danoso, além de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, diante da revelia.

Em suas razões (ID. 2459110), a autora apelou pugnando unicamente pela majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, pela repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único), e pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o teto previsto na lei.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após tramitação, os autos foram digitalizados e remetidos ao Eg. TJE/PA.

Distribuídos por sorteio, coube-me a relatoria, após cancelamento de distribuição anteriormente realizada perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência
, justificando o seu julgamento abreviado em razão de gozar de prioridade legal.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora contra sentença de procedência dos seus pedidos.

Portanto, deve-se ter presente que a autora, não satisfeita com o que lhe fora concedido pelo juízo
a quo
, recorre para obter ainda mais, isto é, a majoração de tudo o que lhe fora deferido.

A ação originária é mais uma das demandas ajuizadas contra supostos empréstimos fraudulentos que inundam o Poder Judiciário.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Conforme se depreende dos autos, o banco demandado foi declarado revel.

Muito embora a revelia não implique, necessariamente, no reconhecimento integral do direito alegado na inicial e nem na automática procedência da demanda, devem ser bem analisadas as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso, a controvérsia estabelecida envolve, eminentemente, a análise das questões fáticas, que deveriam ter sido discutidas em sua defesa, isto é, na contestação.

Por outro lado, adentrando no recurso da autora, não há que se falar em majoração dos valores indenizatórias fixados na r. sentença, tampouco de repetição em dobro, nem majoração do percentual arbitrado em relação aos honorários advocatícios.

Entendo que diante das particularidades do caso, considero que o valor atribuído pelo Togado Singular a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, haja vista que foi observada a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, que no caso dos autos foi alcançada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA OU EXTRAVIO DE BAGAGEM- DANO MORAL CONFIGURADO- REPARAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC. - A perda ou o extravio de bagagem do passageiro da empresa de transporte aéreo constituem ilícito civil, a configurar atuação geradora de efeitos negativos à esfera pessoal do consumidor lesado, causando-lhe sensação de insegurança, intranquilidade e profundo dissabor, passível de indenização por dano moral. - No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito. V.V.: I - "A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor." (Precedentes do STJ). II - O extravio de bagagem por companhia aérea configura defeito na prestação de serviço, devendo a empresa ressarcir os danos materiais e morais, suportados por passageiro, à luz da "teoria da responsabilidade civil objetiva". III - No caso, considerando que foram extraviadas mercadorias importadas pelo consumidor - peças automotivas - e não seus bens pessoais, a configuração do dano moral depende de alegação e prova dos desdobramentos que o extravio dos bens provocou na esfera íntima do autor. IV - Ausente prova dos danos morais sofridos pelo p assageiro, afasta-se a condenação à respectiva reparação. (TJ-MG - AC: 10024141364893001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 14/03/2016).

Outros julgados:

- O valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa. (...)

(TJ-MG - AC: 10024134268499001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

(TJ-RS - AC: 70076829977 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 09/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Noutro quadrante, entendo que o pedido de reforma da sentença para reconhecer o direito à repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único), não deve prosperar. Afinal, em que pese o STJ tenha decidido recentemente que é prescindível a demonstração de má-fé da instituição financeira para o reconhecimento de tal direito, fato é que não entendo configurada a “simples conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Por fim, a quantia da verba honorária fixada na sentença, 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado não comportando, pois, qualquer alteração.

No caso concreto, apesar de ter pleiteado 40 mil reais a título de danos morais e repetição em dobro do indébito, tem-se que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, mesmo porque não houve recurso da parte contrária.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo-se ilesa a sentença, nos termos acima expendidos.

É como voto
.

Belém (PA),
02 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/05/2022